Tribunal: TJDFT
Processo: 0716147-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação da parte embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de cobrança de seguro de vida. 1.1. A embargante alega vício de omissão. Requer, para fins prequestionamento, que este Tribunal se manifeste expressamente sobre os fundamentos levantados, a saber: a) ausência de assinatura da parte nas condições gerais do seguro e certificado individual da segurada; b) a quem incumbe o dever de informação na relação contratual de seguro de vida em grupo, se ao estipulante ou à seguradora; c) aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor sobre o dever de informação da seguradora quanto às cláusulas limitadoras e restritivas de direito; d) dispositivos que trazem obrigatoriedade do dever de informação (arts. 6o, incisos III e IV, 37, 39, 46 e 54, todos do CDC).

2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material.

3. Não encontra respaldo a alegação de omissão do julgado. 3.1. Embora contrária à pretensão da embargante, a ausência do direito à indenização securitária foi clara e devidamente fundamentada, conforme se nota do voto condutor.

4. Observa-se que o julgado fundamentou a rejeição da pretensão recursal sobretudo na ausência de cobertura securitária para a situação da apelante, cuja invalidez é apenas parcial, segundo atestado em sede de perícia judicial.

5. Como cediço, a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão.

6. Revela-se nítida, assim, a intenção da embargante em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses.

7. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

8. Embargos rejeitados.